Tribunal: TJPA
Processo: 0808924-29.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808924-29.2021.8.14.0401

APELANTE: CARLISON BARBOSA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO E MUDANÇA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Os pleitos de aplicação da redução de pena, na terceira fase da dosimetria, conforme art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, bem como da mudança de regime para o menos gravoso, não merecem prosperar, sendo considerado, como fundamento para a não aplicação da referida causa de diminuição, a culpabilidade do agente, circunstância judicial valorada negativamente pelo juízo singular e de forma escorreita, o que afasta a aplicação da referida causa de diminuição assim como da pretendida mudança de regime;

3.

Ressalta-se que o magistrado, no presente caso, levou em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, para fundamentar seu posicionamento jurídico;

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

CARLISON BARBOSA SOARES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulados no art. 33 da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante alegando ausência de provas, bem como a reforma da dosimetria em sua terceira fase, pleiteando a aplicação da causa especial de diminuição da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 15/06/2021, por volta das 15:00 horas, os policiais militares Humberto Augusto Cardoso Mattos, José Gustavo da Silva e Reinam Coelho Oliveira realizavam ronda ostensiva, pelo bairro do Tapanã. Ao passarem pela Rua das Violetas, abordaram o Acusado, posteriormente identificado como CARLISON BARBOSA SOARES, e encontraram na posse dele 40 (quarenta) “petecas” (textuais), contendo substância semelhante à droga, conhecida popularmente como “PASTA DE COCAINA. Posteriormente, o denunciado indicou o local onde havia mais substâncias, a saber, em um terreno baldio às proximidades. No montante foram apreendidas 397 (trezentos e noventa e sete) “petecas” (textuais) com substâncias análogas ao entorpecente vulgarmente identificado como “PASTA BASE DE COCAÍNA”. Ao ser indagado pelos policiais, o denunciado assumiu a propriedade das substâncias apreendidas e confessou que seriam destinadas a comercialização
”.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo FLAGRANTE Nº 00538/202.100112-8. Tapanã – Unidade Integrada Propaz – 1ª RISP – 11ª AISP, assim como pelo Laudo Toxicológico Definitivo, LAUDO Nº 2021.01.00290-QUI. POSITIVO, para substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”.

Vale ressaltar, também, que os depoimentos procedidos por Agentes Policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

O apelante, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou os fatos imputados e alegou que não possuía substâncias entorpecentes, que apenas tinha saído para comprar farinha quando então fora abordado pelos policiais, os quais vieram de um terreno baldio com a sacola contendo as ”drogas”, porém, não houve comprovação da referida alegação.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 BEM COMO DA MUNDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 além da mudança de regime de cumprimento da pena do regime fechado para o semiaberto. Referidos pleitos não merecem guarida.

Através das provas acostadas nos autos, restou demonstrado que o apelante se dedicava a atividade criminosa de traficância de drogas, considerando, desta forma, a quantidade apreendida, o que afasta a aplicação da referida causa de diminuição,

Por oportuno, verificou-se, na primeira fase da dosimetria, que o apelante teve valorada como circunstância desfavorável, pelo juízo do primeiro grau, a culpabilidade do agente, a qual foi devidamente fundamentada, “
tem-se que a culpabilidade é elevada, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”), de acordo com o laudo toxicológico definitivo de ID nº 32507232, ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu”,
afastando, também, dessa mesma forma,

a aplicação da causa especial de diminuição, não deixando margens para reparos.

O magistrado, na presente situação, levou em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. O próprio magistrado fundamentou de forma acertada a não aplicação da referida causa de diminuição, assim como a manutenção do cumprimento da pena em regime fechado, senão vejamos;

“
Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, em virtude do conjunto probatório constante do feito levar à conclusão de que o réu é envolvido na prática de crimes, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (397 embalagens, pesando no total 711,8 gramas), suficiente para a intoxicação de um grande número de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, o que indica que o réu se dedica a atividades criminosas
”.

“Fixo como regime de cumprimento de pena o regime FECHADO com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos e art. 42, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP, mormente em virtude da culpabilidade desfavorável”.

Assim, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
e nego provimento ao recurso
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023